Tribunal: TJDFT
Processo: 0715677-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715677-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO KLEIBER ESPER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o parecer colacionado no Id. 36619638 não se refere ao presente recurso. Assim, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal para que se manifeste sobre os pressupostos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, especialmente o cabimento e o interesse recursal, nos termos do despacho Id. 36099085. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora